Tribunal: TJDFT
Processo: 0708753-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. QUANTIDADE DE PEDIDOS. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em regra, a parte deve comprovar a ocorrência de prejuízo a direitos de sua personalidade quando formula pedido de indenização por danos morais. A presunção de que houve prejuízo (dano moral in re ipsa) se aplica a casos excepcionais.

2. O dever do fornecedor de corrigir a falha no serviço prestado não se confunde com a presunção de que houve prejuízo a direitos da personalidade do consumidor.

3. A simples cobrança indevida não configura hipótese de dano moral presumido (in re ipsa) se não houve comprovação do prejuízo sofrido e de que o nome da parte foi incluído em cadastro restritivo de inadimplentes.

4. No caso, ausente prova de qualquer prejuízo e/ou inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de compensação moral em razão da cobrança indevida.

5. A distribuição da verba sucumbencial é fundamentada não no valor, mas na quantidade dos pedidos trazidos à colação e no seu decaimento. Precedentes.

6. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.

7. Recurso conhecido e parcialmente providos. Sentença reformada.